Tribunal: TJBA
Processo: 8040909-59.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8040909-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível PACIENTE: ANDRE FELIPE FRANCO SANTA ROSA e outros Advogado(s): JESSICA BATISTA GONCALVES COATOR: 2° vara de familia Feira de Santana e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por Jéssica Batista Gonçalves em favor de André Felipe Franco Santa Rosa, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara de Família de Feira de Santana/BA, nos autos de cumprimento de sentença de obrigação alimentar. 2. A impetrante alega que o paciente, desempregado e em condição de hipossuficiência econômica, não possui condições de quitar os débitos alimentares que motivaram a citação com ameaça de prisão civil. 3. Requereu a suspensão de eventual ordem de prisão civil e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus por constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da ameaça de prisão civil por dívida alimentar diante da alegada incapacidade financeira do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O habeas corpus não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder. 2. A jurisprudência admite a prisão civil do devedor de alimentos quando não há comprovação inequívoca de impossibilidade absoluta de pagamento. 3. A mera alegação de desemprego ou dificuldade financeira, sem documentação robusta e suficiente, não afasta a legalidade da medida coercitiva. 4. Não foi juntada prova eficaz de pagamento integral das parcelas vencidas, tampouco apresentada justificativa idônea aceita judicialmente. 5. Inexiste decreto de prisão nos autos e não se verifica ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A concessão de habeas corpus por ameaça de prisão civil em execução de alimentos exige prova pré-constituída da impossibilidade absoluta de pagamento e da existência de coação ilegal ou abusiva, o que não se verifica quando não há decreto de prisão nem demonstração robusta da incapacidade financeira do alimentante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040909-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDRE FELIPE FRANCO SANTA ROSA e outros e como apelada 2° vara de familia Feira de Santana e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS , nos termos do voto do relator. Salvador, .